Tribunal: TJES
Processo: 5007462-89.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007462-89.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO HENRIQUE GUEDES PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ordem de Habeas Corpus, impetrada em favor de
PAULO HENRIQUE GUEDES PEREIRA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
EXM
O
. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BAIXO GUANDU
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o Paciente se encontra custodiado cautelarmente desde 19/12/2021, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, apurada nos autos da ação penal nº 0001238-05.2021.8.08.0007.

Entende a Impetrante como ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pugnando, por consequência, a revogação da prisão preventiva do Paciente com a respectiva expedição de alvará de soltura com ou sem a aplicação das medidas cautelares constantes no art. 319, do Código de Processo Penal.

Informações juntadas em 14/01/2022.

Liminar indeferida consoante documento à fl. 2010305.

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem, conforme documento nº 2121558.

É o relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS Nº
5007462-89.2021.8.08.0000

PACIENTE:
PAULO HENRIQUE GUEDES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: EXMº. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU

RELATOR: DES. EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus,
impetrada em favor de
PAULO HENRIQUE GUEDES PEREIRA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
EXM
O
. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BAIXO GUANDU
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o Paciente se encontra custodiado cautelarmente desde 19/12/2021, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, apurada nos autos da ação penal nº 0001238-05.2021.8.08.0007.

Entende a Impetrante como ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pugnando, por consequência, a
revogação d
a
prisão preventiva do Paciente com a respectiva expedição de alvará de soltura
com ou sem a aplicação das medidas cautelares constantes no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso,
passo ao exame do pedido de expedição de alvará de soltura em benefício do Paciente
,
em razão de suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da prisão preventiva
.

Em análise detida dos autos, entendo que, apesar da zelosa manifestação inicial pelo i. Impetrante,
não assiste razão o impetrante em sua irresignação
.

Isso porque, conforme relatado, ao Paciente foi imputada a suposta prática descrita no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, estando a materialidade delitiva demonstrada a partir do teor do auto de apreensão e de constatação provisória.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, diversamente do sustentado pela Defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que as circunstâncias de apreensão do Paciente apontam para um possível envolvimento do Paciente com o tráfico de drogas no município de Baixo Guandu, demonstrando-se elevado o risco de reiteração criminosa.

Impende salientar, que consoante as informações prestadas pela autoridade coatora, policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado, avistaram o ora Paciente e mais 03 (três indivíduos em frente a uma residência ao lado de um veículo.

Consta, que os militares já haviam recebido informações de que na mencionada residência teria um “tal de Paulo Henrique” que comercializava entorpecentes, bem como que, no momento da aproximação policial, os indivíduos demonstraram nervosismo, o que motivou a abordagem.

Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas em buscas pelo veículo que estava na frente dos sujeitos, foram apreendidos 20 (vinte) pinos de cocaína, que, segundo os policiais, seriam vendidos por R$50,00 (cinquenta reais) cada um, conforme confessado pelo Paciente no momento da apreensão, que admitiu a propriedade da droga e do veículo.

Outro fator a se destacar é a

quantidade,
lesividade
da droga apreendida
, assim como a
forma com que a
substância ilícita
foi encontrada
, individualizada em porções idênticas, prontas para a comercialização.

Sobre o tema, é certo que “
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Por sinal, este também é o entendimento sufragado em nossa Suprema Corte:

HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. VIABILIDADE.
Decorrendo a prisão preventiva da prática de tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente, tem-se atendido o figurino legal
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. Ante reiteração criminosa, viável é a custódia provisória. (STF; HC 196.644; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 13/04/2021; Pág. 61).

Sendo assim, a partir do teor da Decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do Paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado pelo ora Paciente.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça, por meio de seu parecer, do qual destaco o seguinte trecho,
in verbis
:

“
[...]
Destarte, frente à gravidade concreta do delito (em apuração, após a apreensão de 20 pinos de cocaína) e ao elevado risco de reiteração criminosa (caracterizado pelos indícios de envolvimento com a comercialização de drogas no local da prisão), que
indica a necessidade da segregação cautelar do paciente com vistas a garantir a ordem pública
, seu status libertatis não deve ser alterado, na esteira do entendimento corrente neste egrégio Tribunal de Justiça
[...]
.”

Por fim, cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça Criminal,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGO
33, DA LEI Nº 11.343/06
. 1.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
3
.

PLEITO DE
A
PLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INVIABILIDADE.
4
.
ORDEM DENEGADA.

1.
Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. No que diz respeito a
o
periculum libertatis
, persiste em razão da quantidade, lesividade da droga apreendida, assim como a forma com que a substância ilícita foi encontrada, individualizada em porções idênticas, demonstrando que a finalidade comercial, o envolvimento do Paciente com o tráfico local, e o elevado risco de reiteração, que também se demonstra em decorrência de denúncias recebidas pelos militares.

3
. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, apresentam-se insuficientes para o fim a que se destinam.

4.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.